Tribunal: TJSP
Processo: 1011556-60.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de seguro DPVAT. Sentença de improcedência. Recurso da ré.

Ausência de nexo de causalidade entre o acidente sofrido pela autora e os alegados danos. Indenização de seguro DPVAT indevida.

Sentença mantida. Recurso não provido.